Tribunal: STF
Processo: RE 1466576
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação de indenização de dano moral. São Paulo. Autora pessoa jurídica. Clínica médica para internação de dependentes químicos. Alegação de indevida inspeção sem comunicação prévia, com abuso no exercício de função pública, além de captação de material audiovisual não autorizada. Conduta empreendida pela defensora pública responsável pela diligência que desbordou da prerrogativa legal de adentrar o estabelecimento. Dano moral caracterizado. Impossibilidade de obstar a divulgação do material obtido com autorização dos entrevistados, que são maiores de idade e legalmente capazes. Sucumbência em maior parte da Fazenda do Estado, a quem toca o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sentença de parcial procedência. Apelações não providas” (fl. 4, e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que, “a partir de 30/06/09, os índices aplicáveis às cadernetas de poupança foram adotados como parâmetro de juros de mora e correção monetárias dos débitos judiciais fazendários” (fl. 7, e-doc. 21).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se o v. Acórdão, para que a correção monetária incidente sobre a condenação principal esteja em consonância com os índices aplicáveis às cadernetas de poupança, na forma do art. 100, §12, da Constituição Federal e do art. 5º da Lei Federal 11.960/09” (fl. 9, e-doc. 21).



    3. Em juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. Quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado na condenação, o Tribunal de origem assentou:



    “A inaplicabilidade da lei n. 11960/09 diz respeito, portanto, a correção monetária. A declaração de inconstitucionalidade acima aludida se referiu à aplicação da Lei n. 11.960/09 quanto a utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do montante devido pela Fazenda do Estado. Para o STF a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir da publicação da ata de julgamento (Ag Reg.naRcl.3632-4AM). O STF, no RE 87.0947, Tema 810 (‘Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009’), afastou a aplicação da Taxa referencial (TR) como índice de correção monetária e manteve os juros aplicáveis às cadernetas de poupança para os débitos de natureza não tributária e os índices de poupança para correção dos valores devidos pela Fazenda e suas autarquias. A tese aprovada pelo Supremo referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux, diz, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, que 'a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei n 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/09’. Já a segunda tese, referente à atualização monetária, diz: ‘O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’. Em 02.03.2018, o STJ também se manifestou quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, quando do julgamento do REsp nº 1.495.146, Tema n. 905, de Relatora do Ministro Mauro Campbell Marques, nos seguintes termos: (...). Há que ficar expressa, então, a aplicabilidade da Lei n. 11960/09, na sua vigência, para cálculo dos juros de mora. Não havendo adequação a fazer no julgado” (fls. 4-5, e-doc. 27).



    Sobre o índice aplicável à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, afastando das condenações impostas à Fazenda Pública a regra da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 843.902-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora